Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE CONFIGURADAS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 369 DO CC. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Apelação do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos alugueis vencidos e inadimplidos a partir de setembro de 2016, considerados o valor locatício e reajuste indicados em contrato e os pagamentos comprovadamente efetuados à autora, bem como os alugueis vencidos e inadimplidos no curso da demanda, conforme apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos.
2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Se a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, não há nulidade no seu julgamento antecipado.
3. O interesse de agir se assenta no binômio necessidade-utilidade do pronunciamento judicial. O interesse de agir da autora, no caso, está presente e decorre da necessidade de provimento jurisdicional para o recebimento dos alugueis inadimplidos.
4. Nos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, o valor da causa será “na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver; até a data de propositura da ação”. Assim, correta a sentença que manteve como valor da causa o somatório dos valores que a autora entende devidos.
5. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento de aluguéis em atraso com o valor do ajuste verbal afirmado na inicial. Não obstante isso, a sentença concluiu não comprovado o pacto verbal, mas aplicou o fator de reajuste considerado no contrato escrito, o que não foi requerido na inicial. Imperioso reconhecer, em tais circunstâncias, tratar-se de sentença ultra petita. Procede-se à adequação, decotando-se o excesso, pois a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido.
6. Segundo o art. 369 do CC, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso, a notificação extrajudicial enviada a autora, e produzida unilateralmente pela empresa ré, não traz a certeza e liquidez exigida, não havendo se falar em compensação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.